Tribunal: TJBA
Processo: 8051130-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051130-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO CASTRO CAMPOS BASTOS

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS, LUAN VITOR FIAES DE JESUS

AGRAVADO: GRPQA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA INTEGRALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, reduzindo em 50% as custas processuais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a parte agravante comprovou insuficiência econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.
4. A parte agravante foi intimada a comprovar sua situação financeira e apresentou documentos que revelaram patrimônio imobiliário, veículo automotor, participação societária e faturas de cartão de crédito com despesas expressivas.
5. Os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira incompatível com a concessão integral do benefício, embora autorizem a manutenção da redução parcial das custas, em atenção à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Revogada a decisão de ID 90190299.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

2. A existência de patrimônio, participação societária e padrão de consumo incompatíveis com a alegada insuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade integral, admitida a concessão parcial do benefício.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8051130-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRUNO CASTRO CAMPOS BASTOS
e como parte agravada
GRPQA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça